Tribunal: TJDFT
Processo: 0713593-79.2020.8.07.0003
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO TRIPLAMENTE CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE PESSOAS, RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA E EMPREGO DE ARMA BRANCA (FACA). AUTORIA E MATERIALIDADE CERTAS E NÃO QUESTIONADAS. COOPERAÇÃO DOLOSAMENTE DISTINTA. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. ABALO PSICOLÓGICO. MUDANÇA DE EMPREGO. VÁRIAS CAUSAS DE AUMENTO. READEQUAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Comprovado nos autos que os agentes agiram em unidade de desígnios, divisão de tarefas, e que a conduta do acusado foi relevante para a consumação do delito, inviável a tese defensiva de cooperação dolosamente distinta. Desta forma, todos os apelantes devem responder pelo roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas, uso de arma branca e restrição de liberdade da vítima.
2. Na espécie, as consequências do crime ultrapassaram as inerentes ao tipo penal, tendo em vista o trauma gerado pela ação criminosa, a vítima, abalada psicologicamente, se viu obrigada a ter de mudar a sua rotina e a forma de trabalho, trocando o transporte de passageiros para a entrega de comida, o que ensejou ainda dificuldades financeiras decorrentes da diminuição de sua renda familiar, autorizando a elevação da pena-base acima do mínimo legal.
3. Nos termos da orientação do C. STJ, “é possível, diante do reconhecimento de várias causas de aumento de pena previstas no mesmo tipo penal, deslocar a incidência de algumas delas para a primeira fase, para fins de majoração da pena-base, desde que a reprimenda não seja exasperada, pelo mesmo motivo, na terceira etapa da dosimetria da pena e que seja observado o percentual legal máximo previsto pela incidência das majorantes.” (REsp n. 1.363.753 - PR, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe 26/06/2015).
4. Apesar de a pena ser inferior a oito anos, deve ser mantido o regime inicial fechado para o início do cumprimento da pena, com fundamento no art. 33, §§2o e 3o, do Código Penal, uma vez que três circunstâncias judiciais foram desfavoráveis à ré.
5. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.